Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-97.1999.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000399-97.1999.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA, TARCISIO XAVIER DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria-Regional da União da 1a Região, órgão de representação judicial da União, para se manifestar, caso queira, sobre os pedidos formulados pelos Impetrantes no bojo da petição de id 16653108. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador